Tribunal: TJDFT
Processo: 0005175-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E DESPEJO. INÉPCIA DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DISCRIMINAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. ART. 62, I, LEI N. 8.245/1991. EMENDA EFETUADA. ATENDIMENTO AO COMANDO. DEFICIÊNCIA SUPRIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação em face de sentença que, em ação de conhecimento (rescisão contratual c/c cobrança e despejo), indeferiu a petição inicial, com base nos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso I, do Código de Processo Civil, e declarou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma.
2. A Lei n.o 8.245/1991, em seu artigo 62, I, exige a apresentação do cálculo discriminado do débito quando, na ação de despejo por falta de pagamento, a parte autora cumular pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação. Tal comando visa, além de possibilitar ao locatário evitar a rescisão contratual, a discussão pela parte requerida de valores porventura indevidos ou cobrados a maior, demonstrando precisamente o direito buscado pelo autor.
3. No particular, foi oportunizada a intimação da parte autora para emendar a inicial e corrigir o vício (ausência de discriminação do débito). Nas emendas, verifica-se ter a requerente suprido a deficiência antes constatada, possibilitando a discussão dos valores referentes a cada período pelos réus – atendendo à finalidade do comando exarado.
4. Malgrado a lei processual autorize o indeferimento da petição inicial quando não houver o atendimento à determinação prevista em seu artigo 321, tem-se, no caso, por atendida a finalidade do comando, devendo serem recepcionadas as emendas, dando-se regular prosseguimento ao feito.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.